Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-74.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000438-74.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLISON ANDRE DE SOUZA - CPF: 016.042.291-44 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Allison André de Souza
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande–MT,
que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob no
1030025-24.2022.8.11.0002,
ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS e extrato bancário, apresentados pelo impetrante.

A liminar foi deferida no id. 165529673.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. no 167323180.

Não houve manifestação do litisconsorte passivo, conforme certidão anexada no id. 168928171.

O Ministério Público, no id. 168987679, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no
1030025-24.2022.8.11.0002.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que o impetrante comprovou não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo, conforme declaração de hipossuficiência, cópia da sua CTPS e extratos bancários (ids. 165025157/165025159).

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

(grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente,
observo que o impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar as despesas do processo, conforme declaração de hipossuficiência, cópia da sua CTPS e extratos bancários (ids. 165025157/165025159).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1030025-24.2022.8.11.0002,
o qual foi analisado quando da
apreciação do pedido de liminar (id. 165529673).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023